Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1009971-14.2020.8.11.0000
AUTORA: FABRICIA MONASKI DA CUNHA
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Fabrícia Monaski da Cunha em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária interposta pela Autora, registrada sob o no. 34475/2016, que, à unanimidade, RETIFICOU A SENTENÇA, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO No C 843851 E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO No C 823652.
Compulsando os autos, observa-se que acostou petição de ID n. 49172499, no qual as partes pugnam pela suspensão da presente ação, pelo prazo de seis (06) meses, nos termos do art. 313, II, § 2o, do CPC.
Pois bem.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelas partes no ID n. 49172499, pelo prazo de seis meses.
Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora